Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705474-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: M. L. F. D. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO DE PAULA LONGO, ELIANDRA LIMA FERREIRA DE PAULA LONGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PELO MÉTODO ABA. ABUSIVIDADE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Insurgência contra a sentença de procedência do pedido de cobertura do tratamento pelo método ABA (“Applied Behavior Analysis”) para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de reparação por danos extrapatrimoniais. Alegações recursais centradas na inexistência de cobertura contratual ao tratamento. II. A Resolução Normativa ANS n. 469, ao alterar a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, regulamentou especificamente a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA). III. A prerrogativa de escolher o tratamento mais apropriado é do médico; portanto, o plano de saúde deve respeitar essa escolha e garantir a cobertura contratual dos tratamentos vinculados às patologias contempladas pelo plano. IV. Tendo em vista que o plano de saúde contratado não exclui a cobertura para Transtorno de Espectro Autista e que o método “ABA” foi prescrito pelo médico assistente, o plano de saúde está obrigado a prover o atendimento, em consonância com a Súmula 90 do STJ: a obrigação dos planos de saúde está limitada às hipóteses de cobertura contratual e legal, mas, identificada a necessidade do tratamento recomendado pelo médico, a negativa de realização pelo plano de saúde é indevida. V. Por afrontar o princípio da boa-fé objetiva contratual e por violar a integridade física e psíquica da parte apelada (hipossuficiente), a negativa do tratamento em questão configura ato abusivo apto a gerar dano extrapatrimonial reparável, cuja estimativa (R$ 3.000,00) está proporcional às circunstâncias fáticas. VI. Recurso desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10, caput e §4o, da Lei 9.656/98, diante da ausência de obrigatoriedade em custear procedimento não previsto no Rol da ANS e fora do âmbito hospitalar. Defende a taxatividade do Rol da ANS. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 10, caput e §4o da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028